Tribunal: TJSP
Processo: 2186413-24.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo da exequente, mantendo o indeferimento da penhora sobre 10% dos módicos vencimentos do executado (R$2.182,65), valor insuficiente sequer para abater os juros e despesas processuais incidentes sobre o débito - inadmissível pretensão de rediscussão do mérito - embargos rejeitados.*